Tribunal: STF
Processo: RE 100421
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS.
RECONHECEU O ACÓRDÃO NÃO SEREM OS EMBARGANTES POSSUIDORES E NÃO SE
TER COMPROVADO A CONDIÇÃO DE PROPRIETARIOS.
POSSIBILIDADE DE AGIREM CONTRA O PROPRIETARIO EXPROPRIADO.
DECRETO-LEI N. 3365/1941, ART. 38. DOS ARTS. 34 E 35, DO
DECRETO-LEI N. 3365/1941, DECORRE, OUTROSSIM, A INVIABILIDADE DE
SUSTAR A IMISSAO PROVISORIA NA POSSE DO BEM EXPROPRIADO, APS
REGULAR DEPOSITO, EM VIRTUDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO, COM PEDIDO DE
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPROCEDENTE ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 1046 DO CPC. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.